Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se possível inovação recursal, tendo em vista a tese levantada apenas em apelação quanto à nulidade do distrato por vício de consentimento. Dessa forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, faculto aos apelantes Tiago Almeida Pereira Nobre e Viviane Rodrigues de Carvalho manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da violação apontada. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12